Tribunal: STF
Processo: ADI 7488
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Procuradoria-Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra o art. 3º da Lei n. 22.415, de 16 de dezembro de 2016; e os arts. 3º e 6º da Lei n. 21.976, de 24 de dezembro de 2016, ambas do Estado de Minas Gerais, que dispõem sobre a fixação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Eis o teor das normas questionadas:



    Lei n. 22.415/2016 do Estado de Minas Gerais:



    Art. 3º O número de militares do sexo feminino será de até 10% (dez por cento) do efetivo previsto nos Quadros de Oficiais – QO e nos Quadros de Praças – QP – da PMMG e do CBMMG e no Quadro de Oficiais Complementares – QOC – da PMMG, não havendo limite para o ingresso nos demais quadros. 



    Lei n. 21.976/2016 do Estado de Minas Gerais 



    Art. 3º O número de militares do sexo feminino nos Quadros de Oficiais, de Oficiais Complementares e de Praças da PMMG será de até 10% (dez por cento) do efetivo previsto, não havendo limite para os demais quadros. 



    […]



    Art. 6º O número de militares do sexo feminino nos Quadros de Oficiais e de Praças do CBMMG será de até 10% (dez por cento) do efetivo previsto, não havendo limite para os demais quadros.



    A proponente diz violados os direitos à não discriminação em razão de sexo; à isonomia e à igualdade entre homens e mulheres; à proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos; e ao acesso a cargos públicos; bem como inobservada a proibição de discriminação em razão do sexo quando da respectiva admissão (CF, arts. 3º, IV; 5º, caput e I; 7º, XX e XXX; 37, I; e 39, § 3º).



    Discorre acerca do direito das mulheres ao acesso a cargos públicos. Assevera que a Constituição de 1988 lhes garante igualdade de direitos e obrigações em igualdade de condições com os homens.



    Articula contrariedade às convenções internacionais, ratificadas pelo Brasil, que garantem às mulheres o direito de igualdade no acesso a cargos públicos – Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, internalizadas por meio dos Decretos n. 1.973/1996 e 4.377/2022, respectivamente. 



    Alega que aludidos documentos internacionais impõem ao Estado brasileiro a adoção de medidas protetivas relativamente às mulheres na vida pública e laboral, a fim de garantir-lhes o direito de ocupar cargos públicos em paridade com as demais pessoas.



    Aduz ser possível que a lei estabeleça requisitos diferenciados para o ingresso no serviço público apenas quando a natureza do cargo o exigir, situação que não legitimaria a proibição ou restrição abstrata do ingresso em cargos públicos. Frisa que o art. 39, § 3º, da Constituição Federal deve ser interpretado como norma que visa incluir, inserir e facilitar a participação feminina em concursos públicos.



    Aponta que o direito social à proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos é aplicável ao serviço público.



    Ressalta inexistir fundamento constitucional para o tratamento normativo prejudicial às mulheres no acesso a cargos públicos. Aduz que o Estado tem o dever de garantir a inclusão das candidatas nos concursos públicos.



    Argumenta que a única hipótese de tratamento diferenciado nesse contexto é a implementação de política de ação afirmativa, o que não é o caso. Assevera não haver justificativa razoável para restringir a participação das mulheres nas corporações militares, na medida em que elas são aptas a exercer os cargos. Sustenta que a limitação do acesso configura tratamento discriminatório.



    Quanto ao risco, argui o tratamento discriminatório a candidatas em concursos públicos.



    Pleiteia a concessão de medida cautelar para suspender (i) a eficácia da expressão “de até 10% (dez por cento)” constante do art. 3º da Lei n. 22.415/2016 e dos arts. 3º e 6º da Lei n. 21.976/2016, ambas do Estado de Minas Gerais; (ii) os efeitos de qualquer interpretação do trecho remanescente do art. 3º da Lei n. 22.415/2016 e dos arts. 3º e 6º da Lei n. 21.976/2016, todas do Estado de Minas Gerais, que possibilite a reserva de percentual de vagas para preenchimento exclusivo por candidatos do sexo masculino; e (iii) a eficácia de eventual exegese das expressões remanescentes do art. 3º da Lei n. 22.415/2016 e dos arts. 3º e 6º da Lei n. 21.976/2016, ambas do Estado de Minas Gerais, que admita a restrição, ainda que parcial, à participação de mulheres nos concursos públicos para as corporações militares, sendo-lhes assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, livremente e em igualdade de condições com candidatos homens.



    Pede, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade.



    O Governador do Estado de Minas Gerais alega que a reserva de vagas para mulheres é necessária à garantia da igualdade de oportunidades entre os sexos. Sustenta justificado o tratamento distinto em razão da desigualdade do vigor físico, decorrente da diferenciação biológica objetiva da força entre os sexos. Argumenta que a pretensão da requerente implicaria a aplicação de testes físicos de forma absolutamente isonômica aos dois grupos. Postula a improcedência do pedido. Sucessivamente, se julgado procedente, requer a modulação dos efeitos da decisão, de modo que não alcance os atos administrativos já praticados e que redundaram em situações consolidadas.



    A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais afirma a higidez do processo legislativo que resultou nos diplomas em debate. Assinala que a reserva de 10% das vagas para mulheres nas Polícias Militares é medida razoável e necessária para garantir a representatividade feminina e atender às peculiaridades da função policial. A limitação, segundo narra, fundamenta-se em questões de força física, segurança pública e natureza das atividades da Polícia Militar. Pugna pela improcedência.



    O Advogado-Geral da União frisa que a Constituição de 1988 garante a igualdade entre homens e mulheres, vedando qualquer tipo de discriminação. Aduz que a diferenciação entre os sexos não é suficiente para justificar a restrição de vagas, sendo necessário um fundamento lógico e plausível. Alega inexistir justificativa racional para limitar a participação de mulheres nas Forças de Segurança Pública. Aponta estudos que demonstram aptidão similar entre mulheres e homens para o exercício dessas funções. Frisa desrespeitados os princípios da isonomia, da proporcionalidade e da vedação à discriminação. Cita precedentes do Supremo nos quais consignado que a limitação de vagas para mulheres em concursos públicos é inconstitucional. Manifesta-se pela procedência do pedido.



    A Procuradoria-Geral da República requer o aditamento da inicial, a fim de incluir o pleito de suspensão da aplicação da prova objetiva, agendada para 10 de março de 2024, do concurso público para admissão ao curso de formação de soldados da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), inaugurado pelo Edital n. 10/2023/DRH/CRS, de 6 de novembro de 2023, até o julgamento do mérito ou a divulgação de novo edital em que assegurado às candidatas o direito de concorrer à totalidade das vagas ofertadas, em igualdade de condições com os candidatos homens. No mérito, postula a procedência dos pedidos.



    É o relatório. Decido. 



    2. De início, defiro o pedido de aditamento, tendo em vista a superveniente publicação do Edital n. 10/2023/DRH/CRS, de 6 de novembro de 2023, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, por meio do qual instaurado o concurso público para admissão ao curso de formação de soldados do Quadro de Praças daquele órgão para o ano de 2024, cuja prova objetiva está prevista para ocorrer em 10 de março próximo.



    De acordo com a documentação juntada pela requerente (eDoc 27), o Edital prevê a oferta de 2.901 vagas – 2.611 destinadas ao sexo masculino e 290 ao feminino –, conforme autorizado pela Resolução n. 5.321/2023 com fundamento jurídico na Lei n. 22.415/2016 e no Decreto n. 48.524/2022.



    Como se vê, o ato decorre lógica e juridicamente das normas questionadas, de modo que a decisão firmada nesta ação repercutirá de forma imediata nos concursos públicos direcionados ao preenchimento de cargos nos Quadros de Oficiais, Oficiais Complementares e Praças da PMMG, bem como de Oficiais e Praças do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).



    Era conhecimento público, ainda em 11 de outubro de 20231, que a Procuradoria-Geral da República havia proposto uma série de ações diretas de inconstitucionalidade – ADIs 7.479 a 7.492 – com o propósito de impugnar normas locais que limitam a participação de mulheres nos quadros das Polícias Militares.



    Em 23 de outubro de 2023, o ministro Cristiano Zanin, no âmbito da ADI 7.483, determinou a suspensão do certame para o curso de formação de soldados do quadro da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que destinava 10% do total de vagas para concorrentes do sexo feminino. A decisão foi referendada pelo Plenário em 21 de novembro seguinte. 



    É possível concluir que, no mínimo em outubro de 2023, já havia sinalização quanto ao envolvimento de controvérsia constitucional na questão e à proximidade do julgamento colegiado por esta Corte.



    Assim, parece não só prudente como também pertinente incluir no objeto desta demanda o Edital referido na peça voltada ao aditamento da inicial, o qual veio a ser publicado 26 dias depois de ajuizadas as ações e 14 dias após implementada providência cautelar em caso análogo, a fim de que a conclusão do Supremo seja aplicada e observada também pelo Estado de Minas Gerais.



    Quanto ao tema de fundo, cumpre anotar que, em 1º de setembro de 2023, o ministro Cristiano Zanin implementou medida cautelar, ad referendum, na ADI 7.433, determinando a suspensão de concurso público voltado ao provimento de cargos no Quadro de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), até a análise do pedido formulado na inicial contra dispositivos legais daquele ente federativo. Em 26 de fevereiro de 2024, a decisão foi referendada, por unanimidade, no Plenário.



    Sua Excelência realizou audiência de conciliação, da qual participaram representantes da Procuradoria-Geral da República, da Advocacia-Geral da República, do Ministério da Justiça e da PMDF. 



    Após amplos debates, as partes acordaram promover alterações no Edital, de modo a viabilizar o prosseguimento sem as restrições de gênero previstas no texto original do instrumento convocatório. O acordo foi homologado pelo Relator em 26 de outubro de 2023 e referendado pelo Plenário no dia 8 de novembro seguinte.



    Em 17 de novembro de 2023, o ministro Dias Toffoli deferiu, ad referendum, a cautelar requerida na ADI 7.486, para suspender a eficácia do art. 37-A, § 1º, da Lei n. 6.626/2004, inserido pela de n. 8.342/2016, ambas do Estado do Pará, bem como a aplicação das provas objetivas dos concursos públicos para ingresso nos cursos de formação de Oficiais e de Praças da Polícia Militar daquela unidade federada, inaugurados pelos Editais n. 1/2023/CFP/PMPA e 1/2023/PMPACFO/PM, ambos de 20 de setembro de 2023, até o julgamento do mérito da ação ou a divulgação de novos editais dos citados certames nos quais se assegurasse às candidatas o direito de concorrer à totalidade das vagas ofertadas, livremente e em igualdade de condições com os homens. A decisão foi confirmada pelo Tribunal Pleno em 12 de dezembro de 2023. 



    Sua Excelência ainda homologou acordo de 23 de novembro daquele ano, no qual a Procuradoria-Geral da República, o Governo e a Assembleia Legislativa do Estado do Pará se comprometeram a garantir que mencionados certames prosseguissem em suas etapas sem a distinção de sexo prevista.



    Em 7 de dezembro de 2023, o ministro Alexandre de Moraes implementou, ad referendum, o pedido cautelar formulado na ADI 7.491, a fim de suspender os concursos públicos para provimento de vagas aos cargos de Soldado do quadro de Praças e de 2º Tenente do quadro de Oficiais Combatentes da Polícia Militar do Estado do Ceará, inaugurados respectivamente pelos Editais n. 001/2022/SSPDS/AESP, de 7 de outubro de 2022, e 001/2022/SSPDS/AESP, de 20 de outubro de 2022, incluídas a divulgação de resultados, homologações e convocações de candidatos aprovados, até o julgamento de mérito. A decisão foi submetida ao crivo do Plenário em 14 de fevereiro de 2024 e igualmente referendada.



    Em 18 de dezembro de 2023, o ministro Luiz Fux concedeu cautelar na ADI 7.490, determinando que eventuais nomeações para os cargos de Soldado Combatente e de Cadete do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás se dessem sem as restrições de gênero previstas no Edital de Concurso Público n. 004/2022. A decisão foi confirmada na sessão plenária de 21 de fevereiro de 2024.



    Em 19 de dezembro de 2023, o ministro Cristiano Zanin deferiu o pedido cautelar formalizado na ADI 7.487, para determinar a suspensão, até o julgamento de mérito da ação, de futuras convocações de candidatos aprovados nas etapas dos concursos públicos para os cargos de Soldado e Oficial da Polícia Militar (PMMT) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (CBMMT), decorrentes dos Editais n. 003/2022, 004/2022, 006/2022 e 007/2022, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Tal decisão foi referendada pelo Pleno em 21 de fevereiro de 2024. 



    Na mesma ocasião, Sua Excelência homologou acordo por meio do qual a Procuradoria-Geral da República, a Defensoria Pública da União, o Governo e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso comprometeram-se a afastar qualquer interpretação que admita restrição à participação de candidatas nos concursos públicos para os quadros de Oficiais e Praças da PM-MT e do CBM-MT, assegurado a elas o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas. As partes acordaram, ainda, que as porcentagens fixadas em normas editalícias devem ser reconhecidas como política de ação afirmativa.



    Em 8 de janeiro de 2024, a ministra Cármen Lúcia implementando parcialmente a cautelar na ADI 7.481, ad referendum, determinou a suspensão, até que o julgamento do mérito da ação fosse concluído, dos concursos para provimento de vagas no curso de formação de Oficiais e de Praças da Polícia Militar de Santa Catarina, decorrentes dos Editais n. 001/CGCP/2023 e 002/CGCP/2023, ambos de 9 de maio de 2023. Os efeitos do pronunciamento alcançam a divulgação dos resultados finais e a homologação, se já efetivados os certames, de modo que não haja produção de efeitos dos resultados divulgados, caso se tenha chegado a essa etapa, nem mesmo se adotada providência de nomeação ou posse de aprovados.



    Em 20 de fevereiro de 2024, o ministro Luiz Fux concedeu, ad referendum, a medida cautelar requerida na ADI 7.484 e suspendeu a eficácia de normas legais do Estado do Piauí que limitassem a participação feminina nos concursos públicos em carreiras da Polícia Militar daquele ente federado. Determinou, ainda, que eventuais nomeações para o cargo de Soldado se dessem sem as restrições de gênero previstas no Edital do concurso Público n. 001/2023, de 5 de abril de 2023.



    Pois bem. Como se vê, o tema não é inédito, e o debate está bem posto, uma vez que o Supremo já teve oportunidade de se pronunciar, ainda que em sede cautelar, de forma reiterada e sob retumbante unanimidade, formalizando orientação jurisprudencial sólida, mediante, inclusive, ampla abertura à participação dos interessados e representantes dos Estados e do Distrito Federal.



    Na espécie, o art. 3º da Lei n. 22.415/2016 e os arts. 3º e 6º da Lei n. 21.976/2016, ambas do Estado de Minas Gerais, preveem a limitação do número de militares do sexo feminino em até 10% do efetivo previsto nos Quadros dos Oficiais, Praças e Oficiais Complementares da PMMG, bem como dos Oficiais e Praças do CBMMG.  



    Alinho-me à conclusão do Plenário. Em juízo perfunctório, verifico que a reserva desse percentual às candidatas afronta os ditames constitucionais relativos à isonomia e à igualdade entre homens e mulheres, à proteção do mercado de trabalho da mulher, sobretudo no tocante ao acesso a cargos públicos, e à proibição de discriminação em razão do sexo quando da admissão.  



    O art. 37, I, da Carta da República é categórico ao prever a universalidade do acesso a cargos, empregos e funções públicas pelos brasileiros que preencham os requisitos previstos em lei.  



    Se, por um lado, é certo que a lei pode estabelecer requisitos diferenciados de admissão ao serviço público quando a natureza do cargo o exigir (CF, art. 39, § 3º), por outro, o Estado de Minas Gerais não se eximiu de apresentar dados, informações ou razões pelas quais homens e mulheres têm aptidão diferente para o exercício da atividade policial, de maneira a justificar a distinção de tratamento.  



    Além disso, o Texto Constitucional é peremptório quanto à necessidade de o poder público atuar em prol da redução das desigualdades, inclusive mediante a adoção de incentivos e políticas específicas, a fim de mitigar e suplantar situações sistemáticas de marginalização.  



    O critério de discrímen pelo sexo não se mostra razoável. Para que seja considerado legítimo, deve fortalecer a isonomia e promover a inclusão das parcelas da população prejudicadas no desenvolvimento do tecido social.  



    A proibição de que mulheres disputem a totalidade das vagas disponíveis em concursos públicos destinados à ocupação de cargos em carreira militar contribui para reforçar a histórica exclusão desse grupo nos ambientes profissional e educacional, em inobservância direta aos postulados constitucionais que vedam a discriminação e determinam a proteção do mercado de trabalho feminino.  



    Cabe esclarecer, ainda, que tal garantia às candidatas não interfere na disputa, tampouco subtrai dos homens qualquer direito, cabendo ao certame, por meio das regras constitucionais e legais pertinentes, fazer a devida seleção dos mais aptos, independentemente do sexo.  



    Por fim, a legislação nacional e os atos administrativos devem reafirmar os compromissos internacionais celebrados pelo Brasil, a exemplo da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, internalizada com a edição do Decreto n. 4.377/2002. Entre as medidas apropriadas previstas no art. 7º para atingir esse objetivo estão a ocupação de cargos públicos e o exercício de funções públicas, em todos os planos governamentais, por mulheres.  



    O art. 4º, “j”, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, incorporada ao ordenamento nacional pelo Decreto n. 1.973/1996, preconiza, também, que a mulher tem direito à igualdade de acesso às funções públicas e à participação nos assuntos públicos.



    Outrossim, conforme consignado pelo Plenário na ADI 7.486, Relator o ministro Dias Toffoli, DJe de 8 de janeiro 2024, a resolução da controvérsia não se esgota na análise da possibilidade de lei autorizar, ou não, que a Administração Pública estabeleça percentual de cargos a serem preenchidos de acordo com o sexo do candidato, mas também alcança os editais de concurso público que se fundamentaram nesse quadro normativo. 



    Quanto ao periculum in mora, consta da emenda à inicial que a prova objetiva do concurso público para admissão ao curso de formação de soldados do Quadro de Praças da PMMG no ano de 2024 será realizada em 10 de março, o que indica a possibilidade de risco ao resultado útil do processo e a necessidade de intervenção judicial urgente, a fim de resguardar o interesse público e a observância das garantias constitucionais alegadamente inobservadas.



    Levando em conta que, no curso de outras ações diretas de inconstitucionalidade a versarem sobre as carreiras militares de entes da Federação, foi realizado acordo judicial entre as partes interessadas, de modo a possibilitar o prosseguimento dos concursos públicos em andamento, desde que sem a limitação da participação feminina prevista nos editais de convocação, cumpre adotar o entendimento, para assentar, na espécie, que a suspensão dos efeitos dos atos questionados se dará até o julgamento definitivo da presente ação ou até a divulgação de novo edital direcionado à admissão ao curso de formação de soldados da PMMG em que  se assegure às candidatas o direito de concorrerem à totalidade das vagas ofertadas, livremente e em igualdade de condições com os homens.



    3. Ante o exposto, concedo, com fundamento no art. 10, § 3º, da Lei n. 9.868/1999 e no art. 21, V, do Regimento Interno, a medida cautelar pleiteada, ad referendum do Plenário, para suspender (i) a eficácia da expressão “de até 10% (dez por cento)” contida no art. 3º da Lei n. 22.415/2016 e nos arts. 3º e 6º da Lei n. 21.976/2016, ambas do Estado de Minas Gerais; (ii) os efeitos de qualquer interpretação dos citados dispositivos que implique a reserva de percentual de vagas para preenchimento exclusivo por candidatos do sexo masculino nos concursos públicos destinados ao preenchimento de cargos nos Quadros de Oficiais, Oficiais Complementares e Praças da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), bem como de Oficiais e Praças do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG); (iii) a eficácia de eventual exegese que restrinja, ainda que parcialmente, a participação de mulheres nos citados concursos públicos; e (iv) a aplicação da prova objetiva do concurso público para admissão no curso de formação de soldados da PMMG, prevista no Edital n. 10/2023/DRH/CRS, de 6 de novembro de 2023, e agendada para 10 de março de 2024, até o julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade ou até a divulgação de novo edital em que se assegure às candidatas o direito de concorrer à totalidade das vagas ofertadas, livremente e em igualdade de condições com os homens.  



    4. Submeto esta decisão a referendo do Plenário. 



    5. Publique-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Disponível em: https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=515622&ori=1 Texto publicado em 11 de outubro de 2023 e atualizado em 15 de dezembro de 2023. Acesso em: 27 fev. 2024.